Tribunal: CARF
Processo: 13005.721719/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.721719/2013-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.730 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
AMANDA A. PASSOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
EIRELI - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMPRESA OPTANTE COM
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA.
De forma excepcional, o artigo 56 da Lei Complementar no 123/2006 autoriza
que empresas optantes do Simples Nacional participem do capital de outras
empresas. Entretanto, a inobservância dos requisitos previstos naquele
dispositivo legal, que desnatura a Sociedade com Propósito Específico, implica
na exclusão do sistema simplificado de tributação da entidade que tem
participação societária em SPE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF em Santa Cruz do Sul (RS), através do qual o contribuinte
AMANDA A. PASSOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, ora
Recorrente, foi excluído do regime simplificado de tributação (SIMPLES NACIONAL), pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721719/2013-11
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721719/2013-11

fato de “ter participado do capital de outra pessoa jurídica: REDE CASANOVA -
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ no
10.984.726/0001-60, no período de 29/01/2010 a 04/01/2013”.
Pelo o que se denota da Informação fls. 142 e 143, a acusação fiscal é de que “no
período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada CNPJ no
94.380.904/0001-33 participou do capital da pessoa jurídica: REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ no
10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos
específicos, apesar de constar em seu contrato social esta pretensão, fl. 61, pois esta sociedade
nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional”. A
acusação fiscal, dentro outros dispositivos legais e infra-legais, está arrimada no não
cumprimento do que dispõe o artigo 56, § 1o da Lei Complementar 123/2006.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, alegando, tal como
consta no acórdão proferido pela DRJ de Belém (PA), o seguinte:
a) Que o fato constante no ADE não procede, pois a requerente está totalmente
adequada à Lei Complementar 123/2006;
b) Que a requerente participou do quadro societário da empresa REDE CASANOVA
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE
– CNPJ no 10.984.726/0001-60, durante o período de 29/01/2010 até 04/01/2013, e até a
presente data em nenhum momento foi notificada de qualquer anormalidade e sequer
teve participação em pessoa jurídica que não fosse a SPE – Sociedade de Propósito
Específico – CENTRAL DE COMPRAS PARA ME’s e EPP’s, segue em anexo
Contrato Social e 4a Alteração Contratual;
c) Que no Contrato Social da REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE, após a qualificação das empresas
sócias, consta “resolvem constituir uma Sociedade de Propósito Específico – SPE”
Central de Compras, qualificada no art. 56, § 1o, § 2o, inciso II, alínea a, da Lei
Complementar no 123/2006;
d) Contudo a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA era regida pelo Art. 56, da LC no 123/2006,
constituída para finalidade de Propósito Societário Específico, contemplando seu quadro
societário de microempresas e empresas de pequeno porte, na finalidade de negócios de
compra para revender às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
associadas, conforme segue:
(...)
e) Que perante tal permissão contida no art. 56 da LC no 123/2006, a empresa REDE
CASANOVA
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA – SPE – podia possuir sócias microempresas ou as empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional;
f) Que a partir da 4a Alteração Contratual registrada na Junta Comercial em 04/01/2013,
a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA, possui em seu quadro social somente Pessoas Físicas
como sócios, com respectiva suspensão dos benefícios da SPE – Sociedade de Propósito
Específico – CENTRAL DE COMPRAS;
g) Que o artigo 3o, parágrafo 4o, da LC 123/2006, informa quem não poderá beneficiar-
se do tratamento jurídico diferenciado:
(...)
h) Que, porém, no mesmo art. 3o, da Lei Complementar 123/2006, existe a ressalva do
parágrafo 5o, informando que os dispostos nos incisos IV e VII, do § 4o, não se aplicam
para às sociedades de propósito específico, conforme segue:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721719/2013-11

(...)
i) Que conforme a descrição do disposto acima, a empresa requerente está adequada
com a Legislação, pois está explícito que não se aplicam os incisos IV e VII do § 4o,
sendo assim nada impedia a requerente ser sócia da empresa REDE CASANOVA
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE
(Sociedade de Propósito Específico), central de compras para seus associados, exclusivo
para optante pelo Simples Nacional;
j) Que de acordo com tais afirmações dos art. 3o, § 5o, e art. 56 da LC 123/2006, o ADE
recebido pela requerente, perde o seu efeito, pois está enquadrada nas ressalvas da
referida Lei, art. 56, § 2o, II, alínea a, da referida LC;
k) Que, portanto, a requerente deve permanecer com todos os efeitos e benefícios do
Simples Nacional, desde 01/07/2007 ATÉ 31/12/2012, não perdendo sua condição, que
não cometeu nenhuma infração e enquadramento correto e legal, conforme legislação
em vigor;
l) Finalmente requereu a apreciação da contestação apresentada em tempo hábil e que
tornem sem efeito o ADE.
Posteriormente, nos termos do relatório daquela DRJ, o Recorrente foi intimado a
apresentar cópia do seu contrato social em vigor. Intimação esta atendida, de acordo com petição
acostada aos autos. Ainda, o Recorrente apresentou esclarecimentos, assim resumidos pela
instância de julgamento a quo:
5. Na data de 04/02/2014, o sujeito passivo protocolou correspondência para declarar
que o Sr. Gilmar Ferreira dos Passos é titular da requerente e sócio da empresa CASA
NOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00, que durante
o período de sua permanência naquela empresa como sócio, foi enquadrada como
MICRO EMPRESA, por ocasião de sua constituição e registro perante a Junta
Comercial, e que tinha convicção de que aquela empresa também teria sido enquadrada
no SIMPLES NACIONAL, para fins de pagamento de tributos, pelos fatos que se
seguem até fins de 2012, em resumo, fls 174 e 175:
1) Que a atividade era compatível com o SIMPLES;
2) Que não tinha impedimento para que não fosse enquadrada no SIMPLES;
3) Que não tinha faturamento, pois se tratou de um projeto para futura loja de tintas, que
ainda não foi viabilizado;
4) Que a empresa enquanto sócia estava INATIVA;
4.1 – Que mesmo quando ativada não realizou nenhum negócio com a Central, que
portanto, somente Mês e EPPs optantes pelo Simples Nacional efetuaram negócios com
a central de compras.
6. A Delegacia de Origem juntou ao processo a Relação de processos para exclusão do
Simples Nacional, das Pessoas Jurídicas que participaram do quadro societário da
pessoa Jurídica: REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no 10.984.726/0001-60, fl no 160.
7. Vale ressaltar que a denominação da empresa foi alterada de GILMAR FERREIRA
DOS PASSOS & CIA LTDA, para AMANDA a PASSOS COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme ficha de alteração de dados
cadastrais obtida dos Sistemas desta Secretaria, na data de 31/01/2014, fl 184.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, aquela DRJ entendeu por bem
manter o ADE expedido. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EMENTA
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721719/2013-11

Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra Pessoa Jurídica.
Poderá participar em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou extenso Recurso Voluntário, no qual
repisa, em síntese, os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
invocando, em suas razões recursais a aplicação do princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13/08/2014 (AR de fls. 194), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
10/09/2014 (comprovante fl. 196), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Por outro lado, após apresentação do apelo, o Recorrente foi intimado a apresentar
nos autos os documentos da signatária do Recurso Voluntário, o que foi prontamente atendido,
sendo confirmada, pela Unidade de Origem, a autenticidade da assinatura da representante legal.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Em sede preliminar, invocando o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal de 1988, o Recorrente afirma, em síntese, que teve cerceado o seu direito de defesa, na
medida em que não foi notificado previamente das irregularidades constatadas em uma das
empresas – Casa Nova Comercial de Tintas (CNPJ no 07.410.299/0001-00) – que participava do
capital social da SPE REDE CASANOVA – Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção
Ltda. (CNPJ no 10.984.726/0001-60).
Neste sentido, alega que não poderia ser penalizada de forma retroativa, “sem
aviso prévio da irregularidade que pudesse causar a exclusão do Simples Nacional”.
Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que não se vislumbra, no presente
processo, qualquer cerceamento no direito de defesa do Recorrente. Explica-se.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721719/2013-11

Em primeiro lugar, não se pode imputar uma responsabilidade à administração de
intimar previamente o contribuinte de eventuais irregularidades identificadas em outras
sociedades, em especial, quando estas sociedades tem uma ligação societária com o contribuinte.
Neste sentido, com toda venia, como participava de capital social de uma SPE,
cabia ao Recorrente e as demais sócias daquela entidade acompanhar e zelar pelo cumprimento
da legislação da empresa em que detinham uma participação societária.
Por outro lado, com a expedição do ADE, o Recorrente pode apresentar sua defesa
dentro do prazo legal, podendo carrear aos autos todas as provas que julgava necessárias à
comprovação das suas alegações. Não houve, em nenhum momento, qualquer ato da
administração que pudesse, de alguma forma, cercear o exercício pleno de defesa garantido aos
contribuintes pelo Texto Constitucional.
Desta forma, o simples fato de não ter sido intimado previamente sobre as
irregularidades na SPE, em que detinha uma participação societária, não torna nulo o ADE
expedido.
Portanto, REJEITA-SE a preliminar de cerceamento de defesa.
DO MÉRITO. DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA IRREGULAR DO RECORRENTE.
Como demonstrado no relatório acima, o presente processo administrativo versa
sobre ADE que, motivado na constatação de que “no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o
estabelecimento da interessada CNPJ no 94.380.904/0001-33 participou do capital da pessoa
jurídica: REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ no 10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136, que nunca se tratou
de uma sociedade de propósitos específicos, apesar de constar em seu contrato social esta
pretensão, fl. 61, pois esta sociedade nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional”, excluiu o Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
A acusação fiscal é no sentido de que a um dos integrantes do capital social da
REDE CASANOVA – Casanova Comercial de Tintas Ltda. (CNPJ no 07.410.299/0001-00) –
nunca foi optante pelo Simples Nacional, o que desvirtuaria os contornos da legislação,
notadamente os dispositivos da Lei Complementar no 123/06, que autorizam os optantes do
Simples Nacional a participarem do capital social de outras entidades.
De fato, a LC no 123/06 autoriza, em caráter excepcional, a participação de
empresas optantes do Simples Nacional no capital social de outras entidades. Notadamente, os
artigos 3o, §§ 4o e 5o e 56 daquela Lei Complementar trazem esse regramento. Confira-se:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
(...)
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721719/2013-11

§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras,
bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia
solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
(...)
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal.
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. (destacou-se)
Nos apelos apresentados pelo Recorrente, este não nega a participação no capital
social da Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda. (CNPJ no
10.984.726/0001-60), que havia sido constituída como uma SPE, mas que acabou sendo
descaracterizada pela fiscalização, na medida em que constatou-se que uma das empresas que
compunham o capital social daquela entidade – Casanova Comercial de Tintas Ltda. (CNPJ no
07.410.299/0001-00) - nunca foi optante do Simples Nacional.
Neste sentido, não se pode dar guarida ao argumento do Recorrente de que a sua
participação societária na SPE estaria dentro da exceção previamente definida pelo legislador.
A leitura dos dispositivos legais, não deixa dúvidas de que as sociedades de
propósito específico não poderão ter como sócios pessoas jurídicas não optantes pelo Simples
Nacional. No presente caso, a fiscalização demonstrou que a SPE, que o Recorrente detinha uma
participação social, tinha como uma sócia não optante pelo sistema simplificado de tributação.
Por outro lado, no apelo apresentado, o Recorrente alega que a empresa Casanova
Comercial de Tintas Ltda. (CNPJ no 07.410.299/0001-00) teria optado pelo Simples Nacional e
que, por um erro de fato, não teria feito a opção em tempo hábil. Neste sentido, argumenta que
aquela empresa estaria inativa em 2011 e que, em 2012, exerceu apenas atividades não vedadas
pelo Simples Nacional.
Entende-se, neste ponto, entretanto, que a discussão quanto ao enquadramento ou
não daquela entidade no Simples Nacional não pode ser objeto de discussão no presente
processo, uma vez que não é objeto do ADE, em que pese ter sido um dos fundamentos de
exclusão do Recorrente.
Ademais, mesmo que se admitisse essa discussão no presente processo
administrativo, a documentação apresentada pelo Recorrente no apelo (fls. 233 a 417), não
comprova que aquela empresa tinha interesse inequívoco na opção do Simples Nacional.
Não se pode deixa de destacar que, com a apresentação de documentação, pelo
Recorrente, de documentos e declarações emitidos pela empresa Casanova Comercial de Tintas
Ltda. (CNPJ no 07.410.299/0001-00), fica contraditório o argumento apresentado no Recurso
Voluntário de que o Recorrente não teria como controlar e “fiscalizar” as condutas das demais
empresas que compunham o capital social da SPE. Ora, se o Recorrente teve acesso a estes
documentos, porque não foi diligente para identificar que uma das empresas sócias da SPE não
cumpria os requisitos previamente estabelecidos pelo legislador?
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721719/2013-11

No tocante aos argumentos do Recorrente para se aplicar, in casu, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, como sabido, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos já definidos pela súmula
CARF no 02.
Por fim, cumpre ressaltar que o CARF já enfrentou, em outros processos, a
discussão travada no presente PA, quando analisou a exclusão do Simples Nacional de outras
entidades que detinham parte do capital social da Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de
Materiais de Construção Ltda. Neste sentido, cita-se ementa de recente julgado proferido, cuja
relatoria coube à Conselheira Bárbara Santos Guedes:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMPRESA OPTANTE COM PARTICIPAÇÃO
NO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA.
A Lei Complementar no 123/2006, veda que empresas optantes do Simples Nacional
participem do capital de outras empresas. Exceto para os casos previstos no § 5o do atr.
3o da cita Lei Complementar. A inobservância dos requisitos previstos no art. 56,
desnatura a Sociedade com Propósito Específico para fins de adequação à norma geral
do Simples Nacional (Acórdão no 1003-001.899 – Sessão de 02/09/2020)
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital